Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714788-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR APELADO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA, ASSOCIACAO DE ENSINO PROFESSOR DE PLACIDO E SILVA, SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a recorrente, ASSOCIACAO DE ENSINO CRISTO REDENTOR, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação arguida nas contrarrazões de ID 28739662, por erro grosseiro, haja vista que manejada contra decisão interlocutória que não pôs fim ao cumprimento de sentença (CPC, art. 1.009). Intime-se, ainda, o exequente apelado, JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inadequação da via eleita quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada SETEC formulado em contrarrazões (ID 28739662 – Pág. 10). Certifique-se, ainda, a (in)existência de contrarrazões por parte das executadas apeladas ASSOCIACAO DE ENSINO PROFESSOR PLACIDO E SILVA e SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora